Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0741976-42.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RUBEM DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL (DF-LEGAL), DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se o impetrante e o DF, justificadamente, sobre a persistência do interesse processual, ante a informação sob o id 34329599 de que a área fora desconstituída, o que pode eventualmente ocasionar a perda do objeto. I. Brasília, 03/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator